Tribunal: TJDFT
Processo: 0720690-28.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. VIAS DE FATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo como incurso nas penas do art. 21 do Decreto-lei 3.688/1941.
2. O apelante requer a absolvição do réu, alegando insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pela diminuição da pena base, alteração do regime e substituição por pena restritiva de direitos. Contrarrazões apresentadas pelo órgão ministerial, pugnando pelo conhecimento e não provimento do apelo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se as provas são suficientes para amparar a condenação; e (iv) se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Consoante o relato na denúncia: “No dia 12 de maio de 2023, sexta-feira, por volta das 20h10min, na QNP 26, conjunto C, lote 42, Setor P, Ceilândia/DF, JOSUE ALVES TEIXEIRA, voluntária e conscientemente, ameaçou, por palavras e gestos, a vítima Carlos Augusto Araújo Souza, de causar-lhe mal injusto e grave. No mesmo contexto fático, JOSUE ALVES TEIXEIRA, voluntária e conscientemente, praticou vias de fato, ao desferir um soco na face da vítima Carlos Augusto Araújo Souza. Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e local supramencionadas, a vítima Carlos Augusto, em companhia de Carlos Estêvão, se deslocaram para a residência de Rosilene, estacionaram o veículo e a aguardavam no portão. Na sequência, o denunciado saiu do interior do imóvel de Rosilene e desferiu um soco na face da vítima, vindo quebrar os óculos de Carlos Augusto. Ato contínuo, após Rosilene separar o entrevero, o denunciado ameaçou ceifar a vida da vítima com os seguintes dizeres “se ele vir aqui novamente eu faço ele”.
5. A condenação do réu deve estar amparada em provas submetidas ao contraditório judicial, que conduzam à certeza quanto à prática da conduta delituosa.
6. No caso, o réu negou a prática de atos agressivos e reconheceu somente a troca de empurrões com a vítima, sendo que os depoimentos das testemunhas não são esclarecedores quanto à dinâmica dos fatos, porquanto contraditórios entre si. A vítima, a testemunha de acusação e a informante Rosilene (ex companheira do réu) narraram que o réu desferiu um soco na vítima, relato não confirmado pelas testemunhas de defesa, que declararam ter ocorrido troca de empurrões e xingamentos. Ressalte-se que duas das testemunhas de defesa são parentes de Rosilene (filho e nora) e, a despeito das notícias por ela apresentadas, no sentido de que era ameaçada pelo réu a não prestar depoimento nos autos, o processo que apurou eventual coação por parte do réu foi julgado improcedente (0702362-16.2024.8.07.0003).
7. Nesse contexto, constata-se que o Ministério Público, órgão responsável pela acusação, não produziu prova robusta, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para amparar os fatos narrados na denúncia, devendo prevalecer a máxima in dúbio pro reo.
IV.DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido para absolver o réu quanto ao delito previsto no art. 21 do Decreto-lei 3.688/1941.